Tribunal: TJDFT
Processo: 0003814-11.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Uma vez que se trata de execução de Cédula de Crédito Comercial, a prescrição intercorrente deve observar o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 do Decreto 57.663/1966.
2. O exequente formulou novo requerimento de consulta aos sistemas BacenJud, RenaJud e Infojud, em setembro de 2020, antes do transcurso do prazo prescricional, que restou frutífero. Ademais, no ano de 2020, em razão dos efeitos nefastos da pandemia global por COVID-19, foram suspensos os prazos processuais nos períodos compreendidos entre 19/3/2020 e 30/4/2020 (Resolução 313 do CNJ) e 16/6/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei 14.010/2020), razão pela qual o termo final do prazo da prescrição intercorrente somente ocorreria em 5/8/2021.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.